Tribunal: TJMT
Processo: 0002940-05.2009.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Remessa Necessária Cível n. 0002940-05.2009.8.11.0045
RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS ORGANIZADORES DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S/A E MARGARIDA APARECIDA DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ASSOCIAÇÃO DOS ORGANIZADORES DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE LUCAS DO RIO VERDE com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ID 33550456):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CANCELAMENTO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – ERRO DO DEPOSITANTE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. Inexiste nexo de causalidade capaz de imputar à instituição financeira obrigação de arcar com as custas e honorários sucumbenciais do processo, se os valores foram transferidos para conta diversa da pretendida por erro ou desatenção da parte que realizou a transação. (N.U 0002940-05.2009.8.11.0045, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Ju. 05/02/2020)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme ementa de ID 50657992.
A Recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, I, II, do CPC; ao argumento de que: “ (...). restou INCONTROVERSO tanto nos autos principais, quanto nesta cautelar, por ausência de qualquer impugnação aos fatos e DOCUMENTOS que comprovam que a recorrida deu causa a demanda (...). se o BRADESCO tivesse estornado o TED errôneo, NÃO EXISTIRIA DEMANDA JUDICIAL ALGUMA”.
Assevera que: “(...) v. acórdão se referem a hipótese em que a efetivação da transferência já havia ocorrido, ou seja, o valor já estava disponível a destinatária e nesse caso, fato é que somente com anuência da titular da conta destinatária a instituição poderia promover o estorno. Contudo, no caso dos autos o valor ainda não estava disponível a destinatária, de modo que era dispensável sua anuência ou concordância, por se tratar de negócio unilateral, uma vez que não depende da aceitação do outro sujeito, motivo pelo qual deveria ter sido atendido administrativamente o pedido da embargante.
Afirma: “O V. Acórdão apreciou portanto a questão sobre uma ótica fática diversa da constante dos FATOS INCONTROVERSO e PROVAS DOCUMENTAIS, notadamente que trata de ATO UNILATERAL e o TED NÃO HAVIA SIDO DISPONIBILIZADO NA CONTA DO DESTINATÁRIO, de forma que seu CANCELAMENTO NÃO DEPENDIA DE CONCORDÂNCIA do DESTINATÁRIO, pois não pertencia à sua esfera jurídica ATÉ QUE FOSSE EFETIVADO”.
Recurso tempestivo (ID 53625492).
Sem contrarrazões conforme ID 56730971.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, I, II, parágrafo único, II, do CPC. Decisão sem omissão
A Recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, I, II, do CPC; ao argumento de que: “ (...). restou INCONTROVERSO tanto nos autos principais, quanto nesta cautela r, por ausência de qualquer impugnação aos fatos e DOCUMENTO S que comprovam que a recorrida deu causa a demanda (...). se o BRADESCO tivesse estornado o TED errôneo, NÃO EXISTIRIA DEMANDA JUDICIAL ALGUMA”.
Assevera que: “(...) v. acórdão se referem a hipótese em que a efetivação da transferência já havia ocorrido, ou seja, o valor já estava disponível a destinatária e nesse caso, fato é que somente com anuência da titular da conta destinatária a instituição poderia promover o estorno. Contudo, no caso dos autos o valor ainda não estava disponível a destinatária, de modo que era dispensável sua anuência ou concordância, por se tratar de negócio unilateral, uma vez que não depende da aceitação do outro sujeito, motivo pelo qual deveria ter sido atendido administrativamente o pedido da embargante.
Afirma: “O V. Acórdão apreciou portanto a questão sobre uma ótica fática diversa da constante dos FATOS INCONTROVERSO e PROVAS DOCUMENTAIS, notadamente que trata de ATO UNILATERAL e o TED NÃO HAVIA SIDO DISPONIBILIZADO NA CONTA DO DESTINATÁRIO, de forma que seu CANCELAMENTO NÃO DEPENDIA DE CONCORDÂNCIA do DESTINATÁRIO, pois não pertencia à sua esfera jurídica ATÉ QUE FOSSE EFETIVADO”.
Todavia, o exame do acórdão recorrido denota que a Câmara julgadora se manifestou em relação aos pontos, como se observa da transcrição abaixo (IDs 33550456 e 50657992):
“Em que pese as argumentações do Apelante, tenho que razão não lhe assiste.
O ordenamento jurídico pátrio adota, como regra geral, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que tem como fundamento a conduta dolosa ou culposa do agente, a teor do disposto no art. 186 do Código Civil (...).
Referido artigo é complementado pelo art. 927, do mesmo diploma legal, estabelecendo (...).
(...). Frise-se, a instituição financeira foi utilizada apenas como veículo para a transferência dos valores para conta indicada pelo próprio Apelante. Deste modo, não consta dos autos elementos capazes de apontar sua responsabilidade. Outrossim, há asseverar que após determinação judicial para a restituição dos valores esta foi cumprida integralmente. Ressalte-se que só haveria falar em obrigação de restituição por parte da instituição financeira, caso o titular da conta creditada autorizasse o estorno e ainda assim o banco se recusasse a promover a restituição dos valores transferidos por engano.
(...). Assim, tendo em vista restar demonstrado nos autos que o erro cometido na realização da transferência a conta equivocada deu-se, única e exclusivamente, em virtude da desatenção da própria Apelante, não há nexo causal que ligue qualquer conduta do banco ao resultado danoso.
(...). No caso vertente, o embargante alega a existência de omissão/obscuridade no julgamento do recurso de apelação. Em que pese as manifestação quanto à natureza da ação, é certo que utilizou-se da responsabilidade civil para elucidar que os ônus sucumbenciais não caberiam ao Embargado, ante a inexistência de ilicitude de seus atos. Por certo que a condenação pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios deve recair sobre quem deu causa à ação. Entretanto, inexistindo ato ilegal por parte do banco, não há que se falar em sua condenação (...).
(...). Neste viés, inexistindo responsabilidade por parte do Banco Bradesco S.A quanto ao ajuizamento da ação, por consectário lógico inexiste o dever de arcar com os ônus sucumbenciais. Não há falar em omissão no que se refere aos temas, pois, embora o acórdão impugnado não tenha feito menção explícita aos argumentos assinalados pelo Embargante, diante dos fundamentos da decisão, acabou por rechaçar os fundamentos suscitados no caso concreto, à vista do quadro fático evidenciado nos autos.
Note-se que circunscrevia-se o recurso a apreciar o acerto ou desacerto da decisão do juízo singular que afastou a condenação solidária do Banco Bradesco S.A da condenação dos ônus sucumbenciais.
Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, ressalvando-se, entretanto, que as matérias aqui não apreciadas em virtude das limitações processuais poderão ser revistas pelo juízo a quo”. (g.n.)
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)”.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias que demandam o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de omissão ou ausência de fundamentação no acórdão, inexistindo violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, I, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do Recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x